Tribunal: STJ
Processo: 1073417-31.2021.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2162064 - SP (2024/0168499-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VIVIAN FEBRAS DE MORAES
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO DE
DEPENDENTES DO GRUPO FAMILIAR DO TITULAR. LIMITE TEMPORAL
ESTABELECIDO NO CONTRATO. CLÁUSULA NULA. IMPOSIÇÃO DE PERÍODOS
DE CARÊNCIA, CLÁUSULA DE AGRAVO E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA.
POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE INGRESSO DE BENEFICIÁRIO EM PLANO.
INFRAÇÃO DE NATUREZA ASSISTENCIAL.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
10/12/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
19/10/2023
em 20/06/2024.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional,
bem como sobre a validade da cláusula contratual que estabelece limite
temporal para inclusão de dependentes (cônjuge e filho) como beneficiários
do plano de saúde individual.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 211/STJ)
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Sendo o plano de saúde individual de livre adesão de beneficiários, a
cláusula que impõe limite temporal à inclusão de dependentes, pertencentes
ao grupo familiar do titular, atenta contra as normas de regência que
afirmam a relevância pública do serviço e a essencialidade do bem por ele
assegurado, além de poder configurar indevida seleção de risco, prática essa
condenada pela
e pela ANS.
Lei 9.656/1998
6. Embora a operadora não possa se opor à inscrição de dependentes,
integrantes do grupo familiar do titular do plano de saúde individual, pode
estabelecer limite temporal para lhe conceder a isenção do cumprimento dos
Documento eletrônico VDA52478283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 25f89bae-e31a-4657-9d28-f77eab5c3975

períodos de carência ou do cumprimento de cláusula de agravo ou de
cobertura parcial temporária, sempre observados os prazos máximos
estabelecidos em lei ou normas regulamentares.
7. A conduta de impedir ou restringir a participação de beneficiário em plano
privado de assistência à saúde é tida pela ANS como infração de natureza
assistencial, sujeita à penalidade, prevista no
da RN 489, de
art. 57
(atual RN 585, de
.
29/03/2022
31/12/2024)
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52478283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 25f89bae-e31a-4657-9d28-f77eab5c3975

RECURSO ESPECIAL No 2162064 - SP (2024/0168499-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VIVIAN FEBRAS DE MORAES
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INSCRIÇÃO DE
DEPENDENTES DO GRUPO FAMILIAR DO TITULAR. LIMITE TEMPORAL
ESTABELECIDO NO CONTRATO. CLÁUSULA NULA. IMPOSIÇÃO DE PERÍODOS
DE CARÊNCIA, CLÁUSULA DE AGRAVO E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA.
POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE INGRESSO DE BENEFICIÁRIO EM PLANO.
INFRAÇÃO DE NATUREZA ASSISTENCIAL.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
10/12/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
19/10/2023
em 20/06/2024.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional,
bem como sobre a validade da cláusula contratual que estabelece limite
temporal para inclusão de dependentes (cônjuge e filho) como beneficiários
do plano de saúde individual.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 211/STJ)
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Sendo o plano de saúde individual de livre adesão de beneficiários, a
cláusula que impõe limite temporal à inclusão de dependentes, pertencentes
ao grupo familiar do titular, atenta contra as normas de regência que
afirmam a relevância pública do serviço e a essencialidade do bem por ele
assegurado, além de poder configurar indevida seleção de risco, prática essa
condenada pela
e pela ANS.
Lei 9.656/1998
6. Embora a operadora não possa se opor à inscrição de dependentes,
integrantes do grupo familiar do titular do plano de saúde individual, pode
estabelecer limite temporal para lhe conceder a isenção do cumprimento dos
períodos de carência ou do cumprimento de cláusula de agravo ou de
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

cobertura parcial temporária, sempre observados os prazos máximos
estabelecidos em lei ou normas regulamentares.
7. A conduta de impedir ou restringir a participação de beneficiário em plano
privado de assistência à saúde é tida pela ANS como infração de natureza
assistencial, sujeita à penalidade, prevista no
da RN 489, de
art. 57
(atual RN 585, de
.
29/03/2022
31/12/2024)
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por VIVIAN FEBRAS DE MORAES,
fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.
Ação: de obrigação de fazer, ajuizada por VIVIAN FEBRAS DE MORAES em
face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., pretendendo a inscrição de
seu cônjuge e filho como dependentes no plano de saúde individual, do qual é
titular, sem o cumprimento de carência ou cobertura parcial temporária.
Sentença: julgado improcedente o pedido.
Acórdão: o TJ/SP, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta
por VIVIAN, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de
improcedência do pedido autoral, consistente na inclusão do cônjuge e filho
como dependentes de seu plano de saúde. Insurgência da autora. Argumento
de que tanto a
quanto a Resolução no 438/2018 da ANS não
Lei no 9.656/98
trazem qualquer limite temporal para a inclusão de beneficiários. Por este
motivo, a cláusula contratual com limitação temporal deve ser declarada nula,
nos termos da legislação consumerista. Também com fundamento no Código de
Defesa do Consumidor, pleiteia a interpretação mais benéfica da Resolução no
195 da ANS, originalmente voltada aos planos coletivos por adesão, aplicando-a
ao contrato individual em comento. JULGAMENTO. Tanto a Lei no 9.656/98
quanto a Resolução no 438/2018 da ANS, ainda que não tragam uma limitação
temporal para a inclusão de beneficiários no plano de saúde, tampouco proíbem
que seja fixado um lapso temporal para tanto, de forma que é lícito à requerida
constar tal limitação no contrato. Inexistindo vedação legal, fica afastada a
abusividade da cláusula. Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos (RITJSP,
. Recurso desprovido. Honorários de
art. 252)
sucumbência majorados.

Embargos de declaração: opostos por VIVIAN, foram rejeitados.
Recurso especial: aponta violação do
II, do CPC; dos arts. 421 e
art. 1.022,
422 do CC; do
§ 5°, da
dos arts. 39, V, e 51, IV, § 1°, do CDC.
art. 35,
Lei 9.656/1998;
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

A par da negativa de prestação jurisdicional, narra que “com base na
cláusula 4.7 do contrato foi vedada a inclusão dos beneficiários, uma vez que a
referida cláusula impõe prazo máximo de 30 dias do casamento ou nascimento do
beneficiário para a devida inclusão no plano de saúde em tela” (fl. 535, e-STJ).
Alega que a “inclusão do respectivo cônjuge e filho não representa nova
relação jurídica, nem nova comercialização, mas sim consequência lógica e regular
exercício de direito decorrente do reconhecimento da qualidade de titularidade do
plano de saúde atribuída à Vivian”, bem como que “inexistem impeditivos legais para
que a Sra. Vivian não exerça direito de incluir dependentes na apólice do plano de
saúde, na qual figura como titular” (fl. 537, e-STJ).
Sustenta que, “se o próprio texto normativo não especificou o lapso
temporal em que deve o titular solicitar a inclusão de cônjuge ou filho como
dependente, vale dizer, não determinou que o exercício deste direito deve ocorrer
no prazo máximo de 30 dias da data do casamento ou nascimento ou do trânsito em
julgado da sentença de adoção, é vedado ao intérprete restringir a extensão da letra
da lei ou imputar requisito não expressa por ela” (fl. 538, e-STJ).
Afirma que “a inclusão do cônjuge e filho da titular como dependentes
respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de plano de saúde
(pois os beneficiários arcarão com os custos do produto disponibilizado, de acordo
com o valor mensal de contribuição) e o interesse dos beneficiários, que terão
resguardada sua saúde e integridade física, por meio do contrato de assistência
médica e hospitalar prestado pela recorrida” (fl. 539, e-STJ).
Acrescenta que a conduta da operadora viola a boa-fé objetiva, extrapola
os deveres de lealdade e ética e coloca VIVIAN em situação de desvantagem
exagerada, sendo nula a cláusula contratual que impede o exercício do direito de
incluir dependentes no plano de saúde, sem o cumprimento de carência ou
cobertura parcial temporária.
Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/SP inadmitiu o recurso, dando azo à
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2.633.783/SP,
especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional,
bem como sobre a validade da cláusula contratual que estabelece limite temporal
para inclusão de dependentes (cônjuge e filho) como beneficiários do plano de
saúde individual.

1. DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
1. O TJ/SP não decidiu, sequer implicitamente, acerca dos arts. 421 e 422
do CC; e dos arts. 39, V, e 51, IV, § 1°, do CDC, indicados como violados, tampouco se
manifestou sobre os argumentos deduzidos nas razões recursais acerca dos
referidos dispositivos legais, a despeito da oposição de embargos de declaração.
2. Por isso, o julgamento do recurso especial, quanto a essa questão, é
inadmissível por incidência da súmula 211/STJ.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se:
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
REsp n. 2.095.460/SP,
15/2/2024
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
4. Neste recurso, afirma VIVIAN (recorrente), acerca do julgamento da
questão relativa à validade da cláusula que estabelece limite temporal imposto pela
operadora para inclusão de dependentes (cônjuge e filho) como beneficiários do
plano de saúde, que “há uma evidente omissão do v. acórdão uma vez que nas
contratações envolvendo a questões ligadas ao direito à saúde é necessário o
diálogo entre a autonomia privada, a boa-fé e a função social do contrato” (fl. 536, e-
STJ).
5. No entanto, infere-se, sem adentrar no acerto ou desacerto do
julgamento, que a questão foi devidamente analisada e discutida, embora por outros
fundamentos, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Vejamos:

A previsão contratual em discussão é a seguinte:

“não é permitida a inclusão de novo beneficiário no curso do contrato, salvo
no caso de nascimento de filho(a) ou adoção, e desde que a inclusão do novo
beneficiário ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias da dada de nascimento ou
do trânsito em julgado da sentença de adoção” (fls. 40).

A legislação invocada pela apelante preceitua:

Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados
a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores,
bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o
de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto
nesta Lei.
[...]
§ 5o. A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não
optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e
a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.

Assim, na análise da literalidade da lei, a inclusão de dependentes não
poderia ocorrer a qualquer tempo, de forma que o legislador fez constar a expressão
'novo', não havendo abusividade aparente na cláusula contratual que se questiona.
A cláusula contratual acima transcrita vai na esteira da legislação, ao
limitar o momento para inclusão de cônjuge e filhos.
Frise-se ainda que tanto a
quanto a Resolução no 438
Lei no 9.656/98
/2018 da ANS, ambos invocados pela apelante, ainda que não tragam uma limitação
temporal expressa para a inclusão de beneficiários no plano de saúde, tampouco
proíbem que seja fixado um lapso temporal para tanto, de forma que é lícito à requerida
constar tal limitação no contrato.
Inexistindo, assim, vedação legal, fica afastada a abusividade da cláusula.
(fls. 526-527, e-STJ)

6. Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício no acórdão recorrido, a
ensejar a apontada violação do
do CPC.
art. 1.022

3. DA VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE LIMITE
TEMPORAL PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTES (CÔNJUGE E FILHO) COMO
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL
7. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, diz o
da CF
art. 199
/1988.
8. Essa liberdade, todavia, não é absoluta, considerando que o próprio
constituinte originário qualifica as ações e serviços de saúde, incluindo os
executados por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, como de relevância
pública, submetidos à regulamentação, fiscalização e controle do Poder Público (art.
197 da CF/1988).
9. No exercício desse poder regulamentar, a ANS define plano privado de
assistência à saúde individual ou familiar como “aquele que oferece cobertura da
atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem
” (art. 3° da RN 557, de
.
grupo familiar
14/12/2022)
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

10. Por sua vez, o conceito de grupo familiar é dado pela ANS como aquele
formado pelos parentes consanguíneos até o terceiro grau, por afinidade até o
segundo grau, bem como pelo cônjuge ou companheiro do titular (art. 5°, § 1°, VII,
da RN 557, de
.
14/12/2022)
11. Logo, sendo o plano de saúde individual de livre adesão de
beneficiários, a cláusula que impõe limite temporal à inclusão de dependentes,
pertencentes ao grupo familiar do titular, atenta contra as normas de regência que
afirmam a relevância pública do serviço e a essencialidade do bem por ele
assegurado.
12. Além do mais, pode configurar indevida seleção de risco, prática essa
condenada pela
e pela ANS.
Lei 9.656/1998
13. Por sinal, o legislador fez constar na
expressamente, a
Lei 9.656/1998,
impossibilidade de a operadora recusar a contratação com o portador de doenças e
lesões preexistentes (art. 11), assim como com pessoa portadora de deficiência ou
em razão de sua idade (art. 14).
14. Em acréscimo, a ANS editou a súmula normativa 27 (DOU de
, nestes termos:
11/06/2015)

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

SÚMULA NORMATIVA No - 27, DE 10 DE JUNHO DE 2015

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em
vista do que dispõem o artigo 3o e os incisos XXIV, XXIX, XXXVI e XXXVII, do artigo 4o,
cumulados com o inciso II do artigo 10, todos da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000;
em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 6o e no inciso III do artigo 86,
ambos da Resolução Normativa - RN n° 197, de 16 de julho de 2009.
Considerando a existência de reclamações dos consumidores sobre
comportamento de seleção de riscos por parte das operadoras de planos privados de
assistência à saúde;
Considerando que o
da lei 9.656, de 3 de junho de 1998, veda que as
art. 14
operadoras de planos privados de assistência à saúde impeçam o ingresso de
beneficiários em razão da idade ou por serem portadores de deficiência;
Considerando os mecanismos previstos em lei para mitigação de riscos por
parte das operadoras de planos privados de assistência à saúde, permitindo-se, quando
for o caso, apenas a aplicação de carência, cobertura parcial temporária - CPT e agravo; e
Considerando que é vedada a não concretização da proposta de contratação
de plano de saúde em virtude de seleção de risco em qualquer tipo de contratação;
Resolve adotar o seguinte entendimento:

É vedada a prática de seleção de riscos pelas operadoras de plano de saúde na
.
contratação de qualquer modalidade de plano privado de assistência à saúde
Nas contratações de planos coletivo empresarial ou coletivo por adesão, a
vedação se aplica tanto à totalidade do grupo quanto a um ou alguns de seus membros.
.
A vedação se aplica à contratação e exclusão de beneficiários
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

MARTHA REGINA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente Substituta

15. Trata-se, portanto, de regras que limitam a autonomia privada das
operadoras no intuito, não só de prevenir a seleção de riscos, mas também de coibir
restrições infundadas ao ingresso da pessoa natural como beneficiária do plano de
saúde individual, fomentando, assim, a contratação do serviço, consoante esclarece
a ANS, em seu portal eletrônico:

Com o objetivo de garantir a proteção ao consumidor, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) publica uma nova Súmula Normativa que reforça o
entendimento quanto à determinação de que nenhum beneficiário pode ser impedido
de adquirir plano de saúde em função da sua condição de saúde ou idade. Também não
pode haver exclusão de clientes pelas operadoras por esses mesmos motivos. Ou seja, é
absolutamente vedada a prática da chamada seleção de risco por parte das operadoras.
Essa norma vale tanto para planos individuais e familiares quanto para planos coletivos
empresariais ou por adesão.
A
será publicada na edição desta quinta-feira (11) do
Súmula Normativa no 27
Diário Oficial da União (D.O.U). De acordo com a Súmula Normativa, nas contratações de
planos coletivos empresariais ou por adesão, a proibição se aplica tanto à totalidade do
grupo como também para um indivíduo ou parte dos membros.
Essa determinação existe desde a publicação da Lei 9.656, de 1998, que dispõe
sobre a regulação das operadoras de planos de saúde no Brasil. “Estamos reforçando o
entendimento dessas regras para as operadoras, beneficiários, contratante e corretores,
deixando ainda mais clara essa questão com a redação da súmula. Nosso objetivo é
assegurar ao consumidor que ele tem direito de adquirir um produto no setor de saúde
, afirma o diretor de Normas e Habilitação
suplementar sem restrições discriminatórias”
dos Produtos e diretor de Gestão Interino da ANS, José Carlos Abrahão. (disponível em
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/protecao-ao-consumidor-2
, acesso em 20/04/2023)

16. Vale ressaltar que a
e a ANS estabelecem os
Lei 9.656/1998
mecanismos para mitigação de riscos, admitindo a fixação de períodos de carência e
a inclusão de cláusula de agravo ou de cobertura parcial temporária.
17. Dessa forma, embora a operadora não possa se opor à inscrição de
dependentes, integrantes do grupo familiar do titular do plano de saúde individual,
pode estabelecer limite temporal para lhe conceder a isenção do cumprimento dos
períodos de carência ou do cumprimento de cláusula de agravo ou de cobertura
parcial temporária, sempre observados os prazos máximos estabelecidos em lei ou
normas regulamentares. É o que se extrai da leitura do
V, da
art. 12,
Lei 9.656/1998,
assim como do
o da RN 557, de
art. 4
14/12/2022.
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

18. Sob essa perspectiva, o
III, da
assegura a
art. 12,
Lei 9.656/1998,
inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do titular, como dependente;
mas apenas o isenta do cumprimento dos períodos de carência se a inscrição ocorrer
no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção.
19. Na mesma linha, o
VII, da
assegura a inscrição
art. 12,
Lei 9.656/1998
de filho adotivo, menor de doze anos de idade, com aproveitamento dos períodos
de carência já cumpridos pelo adotante, se, nos termos da súmula 25 da ANS,
inscrito em até 30 (trinta) dias da adoção.
20. Por todo o exposto, há de ser declarada a nulidade da cláusula 4.7, que
impede VIVIAN (recorrente) de exercer o direito de incluir seu cônjuge e filho como
dependentes no plano de saúde individual por ela contratado, devendo ser
respeitados eventuais períodos de carência, cláusula de agravo ou cobertura parcial
temporária previstos no contrato.
21. Importante ressaltar, por fim, que a conduta de impedir ou restringir a
participação de beneficiário em plano privado de assistência à saúde é tida pela ANS
como infração de natureza assistencial, sujeita à penalidade, prevista no
da
art. 57
RN 489, de
(atual RN 585, de
.
29/03/2022
31/12/2024)

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade da cláusula 4.7
do contrato de plano de saúde individual, a fim de permitir a inscrição dos
dependentes da titular, respeitados eventuais períodos de carência, cláusula de
agravo ou cobertura parcial temporária previstos no contrato.
Invertida a sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA52478325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:41
Código de Controle do Documento: 860dd57b-ff48-42c3-87ef-ccfc007d0800

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0168499-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.162.064 / SP
Número Origem: 10734173120218260002
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VIVIAN FEBRAS DE MORAES
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ADVOGADA
: ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
ADVOGADA
: TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Suplementar - Planos de saúde - Tratamento médico-hospitalar
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C542245515<41182311449@
2024/0168499-1 - REsp 2162064
Documento eletrônico VDA52449653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:46:28
Código de Controle do Documento: 61EAFDF7-E6E1-49CA-A95F-B0867CDD57C5